Tribunal: TJPA
Processo: 0813392-41.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813392-41.2022.8.14.0000

PACIENTE: EVANDRO RODRIGUES MELO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº 0813392-41.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0802788-91.2022.8.14.0009

IMPETRANTE: DR. JEAN RODRICK IGLESIAS DO NASCIMENTO - OAB/PA 29.081

PACIENTE: EVANDRO RODRIGUES MELO

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 217-A, DO CÓDIGO PENAL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESCABIMENTO
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E DENEGADA.

1. A aferição da existência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda

revolvimento fático-probatório, não condizente com a estreita via do Habeas Corpus, devendo ser a questão dirimida no trâmite da instrução criminal.

2.

Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Decreto fundamentado por existirem razões concretas para a segregação.

3. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória.

4. Aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP se revelam insuficientes

5. Ordem conhecida parcialmente e na parte conhecida, denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
parcial do
Habeas Corpus
impetrado e, na parte conhecida, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ___________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº 0813392-41.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0802788-91.2022.8.14.0009

IMPETRANTE: DR. JEAN RODRICK IGLESIAS DO NASCIMENTO - OAB/PA 29.081

PACIENTE: EVANDRO RODRIGUES MELO

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 217-A, DO CÓDIGO PENAL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido Liminar impetrado em favor de
EVANDRO RODRIGUES MELO
, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança.

De acordo com a impetração, o paciente foi custodiado por supostamente ter cometido o crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A Código Penal.

Relata o impetrante que nunca houve a ocorrência do estupro, afirmando que o laudo sexológico realizado na vítima constatou que ela não era mais virgem, apresentando traços de relações sexuais antigas, ou seja, não condiz com o período em que ocorreu o delito.

Alega que os argumentos para a decretação da medida cautelar são insuficientes, uma vez que carecem de fundamentação idônea, baseando-se tão somente na garantia da ordem pública.

Assevera que o paciente é réu primário, possui bons antecedentes, idade de 18 (dezoito) anos, residência fixa, trabalho lícito e família constituída que necessita ser sustentada, preenchendo os requisitos necessários para a substituição da segregação por medidas cautelares diversas da prisão.

Por essas razões, pugna pela concessão de liminar para revogar a medida segregacionista ou sua substituição por medidas cautelares diversas e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar a qual foi indeferida pela Desembargadora Kédima Pacífico Lyra, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 27/09/2022, por meio do Ofício 32-2022-GVC (Id 11239121).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Em análise dos autos, constata-se que as alegações impetradas não merecem prosperar, devendo ser conhecidas em parte.

Inicialmente, insta salientar que a aferição da existência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com a estreita via do Habeas Corpus, não podendo a matéria ser examinada diretamente por este Tribunal, devendo ser questão dirimida no trâmite da instrução processual.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006, 15 E 16 DA LEI N. 10.826/2003 E 329 DO CÓDIGO PENAL.
NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTA EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDAR DE FILHOS MENORES DE DOZE ANOS. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus.

(...)

Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 720249 SP 2022/0023059-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2022)

Por outro lado, é inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão da paciente a ensejar a sua liberdade, pois de acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora (ID° 1123912) a decisão que decretou a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-las naquilo que interessa:

“(...) No caso em tela, os argumentos lançados pela autoridade policial têm fundamentos evidentes, posto que a liberdade do representado coloca em risco a ordem pública, a conveniência da instrução processual e a garantia da lei penal, pois o laudo sexológico constante dos autos comprova a materialidade do crime de estupro de vulnerável, crime hediondo nos termos do art. 1°, inciso VI, da Lei n° 9.072/1990, além disso, verifica-se a clara tentativa de atrapalhar as investigações e mascarar a verdade dos fatos, através da intimidação de testemunhas, o que evidencia o risco de liberdade do acusado.

O motivo da prisão foi a garantia de ordem pública em virtude da gravidade do delito por ele praticado e modus operandi, tendo em vista que a vítima possui problemas de natureza mental, conforme o laudo pericial que menciona certa debilidade. A fundamentação da prisão baseou-se ainda na conveniência da instrução criminal, pois a família do investigado ameaçou o genitor da vítima, caso este procura-se a polícia, tendo inclusive ameaçado tentar contra vida do Sr. Joao Batista (pai da vítima) e por fim da aplicação da lei penal, tendo em vista as várias tentativas de atrapalhar as investigações e alterar as verdades dos fatos. (...)”

Nessa mesma esteira, é importante destacar também que de acordo com os autos a vítima teria sofrido um trauma e em razão disso, vomitou, teve fortes dores de cabeça, febre e dores no corpo,

como consequência do abuso sofrido.

Nesse sentido,

é inequívoco afirmar que a violência sexual pode causar traumas psicológicos e diversos outros transtornos à vítima, podendo ainda, resultar lesões graves, transmissão de doenças sexuais na infância, prejudicando-a gravemente.

Segue o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. VÍTIMA E GENITORA AMEAÇADAS DE MORTE. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

Ordem denegada.

(STJ - HC: 765239, Relator: SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: 07/11/2022)

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI.
CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi da conduta de, em tese, estupro de vulnerável de padrasto contra sua enteada por cerca de 2 anos, consistente em passar as mãos em suas partes íntimas, forçá-la a praticar sexo oral nele e tocá-lo, além de fazer a vítima assistir a vídeos pornográficos para "aprender" os atos sexuais. Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

[...]

5. Recurso ordinário desprovido. ( RHC n. 149.609/GO, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 7/10/2021- grifo nosso)

Portanto, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo o que se falar em fundamentação inidônea.

No que tange à questão condições pessoais do paciente o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é que essa questão, caso efetivamente comprovada, isoladamente considerada, não é suficiente para obstar a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este Tribunal, nestes termos:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL
. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI.
CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

3. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 4. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Recurso ordinário desprovido.
[...]

5. Recurso ordinário desprovido. ( RHC n. 149.609/GO, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 7/10/2021- grifo nosso).

Ante ao exposto, conheço em parte do presente mandamus e, na parte conhecida,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/02/2023